Tribunal: STJ
Processo: 2143779-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869116 - SP(2025/0064276-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA - SP450534
SOC. de ADV
: INOUE,DANTAS & BARBOSSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES - SP054771
THAIS DE JESUS OLIVEIRA - SP426087
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
POR BEM IMÓVEL GRAVADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
conhecer em parte de recurso especial e negar-lhe provimento, em demanda de
cumprimento de sentença na qual foi determinada penhora de ações de titularidade da
executada, mantida pelo Tribunal de origem em agravo de instrumento.
2. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça manteve a penhora de ações por entender
que o cumprimento de sentença não é recente, o débito é incontroverso e a executada,
embora se oponha à penhora, não indicou outro meio executivo concreto e mais eficaz ao
credor que lhe fosse menos gravoso, reputando inadequado o imóvel oferecido à
substituição por estar gravado com diversas restrições.
3. No agravo interno, a agravante sustenta violação dos arts. 797, parágrafo único, 805 e
489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta ausência de fundamentação
específica quanto à menor onerosidade da execução e à eficácia das medidas executivas,
bem como aponta omissão não sanada em embargos de declaração, afirmando tratar-se
de vício formal-processual e não de rediscussão de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA57102264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 403a0940-6cad-46aa-b14b-c749dbb89b47

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do Tribunal de origem incorreu
em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, em afronta aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, ao manter a penhora de ações sem, segundo a agravante,
demonstrar concretamente por que tal medida seria menos gravosa ou mais eficaz do que
e (ii)
a constrição imobiliária oferecida à substituição;
saber se, à luz dos arts. 805 e 848
do CPC, é juridicamente possível impor ao credor a substituição da penhora de ações por
imóvel gravado com diversas restrições, ou se a revisão do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação do
do CPC e do
do CPC porque o
art. 489
art. 1.022
Tribunal de origem enfrentou de forma adequada e suficiente a controvérsia, explicitando
que a agravante não indicou meio executivo concreto mais eficaz ao credor e menos
gravoso ao devedor, bem como que o imóvel ofertado à substituição estava gravado com
diversas restrições, o que é bastante para resolver a lide.
6. A qualificação, pela parte, de “omissão” ou “falta de fundamentação” traduz mero
inconformismo com a tese jurídica adotada, pois o julgador não está obrigado a rebater
um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, inexistindo dever de responder
a espécie de “questionário” formulado pelas partes.
7. No mérito, o Tribunal de origem, a partir da análise das circunstâncias específicas do
cumprimento de sentença, concluiu que a penhora de ações, prevista no
IX, do
art. 835,
CPC, é a única medida útil e eficaz para a satisfação do crédito, sendo inapto o imóvel
indicado, por estar gravado com diversas restrições, razão pela qual a invocação do
princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC) não autoriza impor
ao credor a aceitação do referido bem.
8. Modificar esse entendimento para deferir a substituição da penhora de ações pelo
imóvel oferecido pela executada exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
sobretudo quanto à utilidade, eficácia e idoneidade do bem gravado, providência vedada
em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
9. Inexistindo novos elementos trazidos no agravo interno, aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, mantém-se integralmente o entendimento
anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 403a0940-6cad-46aa-b14b-c749dbb89b47

Documento eletrônico VDA57102264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 403a0940-6cad-46aa-b14b-c749dbb89b47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869116 - SP(2025/0064276-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA - SP450534
SOC. de ADV
: INOUE,DANTAS & BARBOSSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES - SP054771
THAIS DE JESUS OLIVEIRA - SP426087
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
POR BEM IMÓVEL GRAVADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
conhecer em parte de recurso especial e negar-lhe provimento, em demanda de
cumprimento de sentença na qual foi determinada penhora de ações de titularidade da
executada, mantida pelo Tribunal de origem em agravo de instrumento.
2. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça manteve a penhora de ações por entender
que o cumprimento de sentença não é recente, o débito é incontroverso e a executada,
embora se oponha à penhora, não indicou outro meio executivo concreto e mais eficaz ao
credor que lhe fosse menos gravoso, reputando inadequado o imóvel oferecido à
substituição por estar gravado com diversas restrições.
3. No agravo interno, a agravante sustenta violação dos arts. 797, parágrafo único, 805 e
489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta ausência de fundamentação
Documento eletrônico VDA56734575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 591eb78c-1322-4003-9bb0-269f4e12810d

específica quanto à menor onerosidade da execução e à eficácia das medidas executivas,
bem como aponta omissão não sanada em embargos de declaração, afirmando tratar-se
de vício formal-processual e não de rediscussão de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do Tribunal de origem incorreu
em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, em afronta aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, ao manter a penhora de ações sem, segundo a agravante,
demonstrar concretamente por que tal medida seria menos gravosa ou mais eficaz do que
e (ii)
a constrição imobiliária oferecida à substituição;
saber se, à luz dos arts. 805 e 848
do CPC, é juridicamente possível impor ao credor a substituição da penhora de ações por
imóvel gravado com diversas restrições, ou se a revisão do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação do
do CPC e do
do CPC porque o
art. 489
art. 1.022
Tribunal de origem enfrentou de forma adequada e suficiente a controvérsia, explicitando
que a agravante não indicou meio executivo concreto mais eficaz ao credor e menos
gravoso ao devedor, bem como que o imóvel ofertado à substituição estava gravado com
diversas restrições, o que é bastante para resolver a lide.
6. A qualificação, pela parte, de “omissão” ou “falta de fundamentação” traduz mero
inconformismo com a tese jurídica adotada, pois o julgador não está obrigado a rebater
um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, inexistindo dever de responder
a espécie de “questionário” formulado pelas partes.
7. No mérito, o Tribunal de origem, a partir da análise das circunstâncias específicas do
cumprimento de sentença, concluiu que a penhora de ações, prevista no
IX, do
art. 835,
CPC, é a única medida útil e eficaz para a satisfação do crédito, sendo inapto o imóvel
indicado, por estar gravado com diversas restrições, razão pela qual a invocação do
princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC) não autoriza impor
ao credor a aceitação do referido bem.
8. Modificar esse entendimento para deferir a substituição da penhora de ações pelo
imóvel oferecido pela executada exigiria o reexame do acervo fático-probatório,
sobretudo quanto à utilidade, eficácia e idoneidade do bem gravado, providência vedada
em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56734575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 591eb78c-1322-4003-9bb0-269f4e12810d

9. Inexistindo novos elementos trazidos no agravo interno, aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, mantém-se integralmente o entendimento
anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fls. 56-56):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença - Ordem de penhora de ações - Manutenção -
Necessidade - Caso em que o cumprimento do julgado não
é recente, o débito é incontroverso, e a agravante, embora
se oponha à penhora de ações suas, não indica outra
medida concreta e válida - e mais eficaz ao credor - que lhe
seja menos gravosa. A invocação da menor onerosidade
pressupõe a existência de meio executivo mais eficaz ao
credor e menos oneroso ao devedor - Exegese do parágrafo
único, do CPC -
Circunstancialmente, o imóvel
art. 805,
indicado pela agravante à substituição não cumpre essa
exigência, pois está gravado com diversas restrições, e,
dessa maneira, não se pode impor ao credor o ônus de
aceitá- lo - Precedente - Recurso desprovido, revogado o
efeito suspensivo.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 74-78).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "o Recurso Especial
não objetiva rediscutir o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias,
mas sim questionar a correta interpretação e aplicação de normas federais expressas,
notadamente os arts. 797, parágrafo único, 805 e 489, §1o, do Código de Processo Civil"
(fls. 299).
Documento eletrônico VDA56734575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 591eb78c-1322-4003-9bb0-269f4e12810d

Aduz, ainda, que "O acórdão recorrido deixou de demonstrar, de forma
concreta, por que a manutenção da penhora sobre ações seria menos gravosa ou mais
eficaz do que a constrição imobiliária, limitando-se a juízo abstrato de conveniência, sem
a devida ponderação normativa exigida pelo sistema processual" (fls. 300).
Sustenta, outrossim, que, "Ao desconsiderar essa omissão e tratar a
insurgência como tentativa de rediscussão do mérito, a decisão agravada incorreu em
equívoco técnico, pois a violação apontada é formal e processual, não material." (fls. 302)
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 353-360).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por OAS
Empreendimentos S.A. contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora
de ações por bem imóvel no cumprimento de sentença (fls. 56-59). A controvérsia dos
presentes autos, portanto, cinge-se à possibilidade de substituição da penhora.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa ao art. 489
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou adequadamente a questão relativa
à proporcionalidade e razoabilidade, ao deixar claro no julgamento dos embargos
declaratórios que:

[...] a compreensão de que há meio executivo mais eficaz
ao credor e menos oneroso ao devedor não faz sentido nos
autos, pois, no acórdão, restou clara a consideração de que
“a agravante, embora se oponha à penhora de suas ações,
não indica outra medida concreta - e mais eficaz ao credor
- que lhe seja menos gravosa.” (fl. 57). Outrossim, do
acórdão também constou que “O imóvel indicado pela
agravante não cumpre essa exigência, pois está gravado
com diversas restrições, como demonstram os documentos
de fls.
e, dessa maneira, não se pode impor ao
653/656,
credor o ônus de aceitá- lo” (fls.
). Deu-se, portanto,
57/58
cumprimento ao disposto nos artigos 805 e 848 do CPC (fl.
77).

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade ao que
foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição, nem tampouco caracterizando-se a
deficiência de fundamentação alegada pelo ora agravante.
Documento eletrônico VDA56734575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 591eb78c-1322-4003-9bb0-269f4e12810d

O que a parte recorrente aponta como "omissão" ou "falta de
fundamentação" traduz, na verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua
decisão. O Poder Judiciário não funciona como um órgão consultivo, obrigado a
responder a um "questionário" das partes. A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE
.
SÚMULA 325/STJ
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial. [...]5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
,
AREsp n. 1.974.188/RS
relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em

17/10/2022, D Je
de
).
4/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA
.
SÚMULA 7/STJ
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora. 2. Verifica-se, inicialmente, não ter
ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas
e apreciou . integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]6.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
,
AREsp n. 2.118.594/SP
relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em

22/11/2022 D Je de25/11/2022
)

No mérito, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias fáticas
colocadas, concluiu que a penhora de ações da devedora é a única medida útil e eficaz
Documento eletrônico VDA56734575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 591eb78c-1322-4003-9bb0-269f4e12810d

para a satisfação do crédito, e que o imóvel indicado à substituição possui diversas
restrições, legitimando a recusa do credor (fl. 57):

“Desde então, o agravado persegue a constrição de bens da
devedora, sem sucesso (fls.

e
).
143/147, 168/169
333/334
Nesse cenário, a penhora de ações que a devedora titulariza
(art. 835, IX, do CPC) é a única medida que a esta altura
emerge útil e eficaz para o possível adimplemento da
quantia cobrada. Frise-se que o cumprimento de sentença
não é recente, o débito é incontroverso, e a agravante,
embora se oponha à penhora de ações suas, não indica
outra medida concreta - e mais eficaz ao credor - que lhe
seja menos gravosa. A invocação da menor onerosidade
pressupõe a existência de meio executivo mais eficaz ao
credor e menos oneroso ao devedor (art. 805, parágrafo
único, do
). O imóvel indicado pela agravante não
CPC/15
cumpre essa exigência, pois está gravado com diversas
restrições, como demonstram os documentos de fls.
e, dessa maneira, não se pode impor ao credor o
653/656,
ônus de aceitá-lo.”

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que deve ser
deferida a substituição da penhora de ações pelo imóvel indicado pela executada, como
pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 591eb78c-1322-4003-9bb0-269f4e12810d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.116 / SP
Número Registro: 2025/0064276-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00858297620198260100 10690538120198260100 21437794220248260000 858297620198260100
85829762019826010010690538120198260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
SOC. de
ADV.
INOUE,DANTAS & BARBOSSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA - SP450534
AGRAVADO
: PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES - SP054771
THAIS DE JESUS OLIVEIRA - SP426087
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57077809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: a686c809-98ff-4089-a4de-ea9eefa40aaa

AGRAVANTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
INOUE,DANTAS & BARBOSSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA - SP450534
AGRAVADO
: PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES - SP054771
THAIS DE JESUS OLIVEIRA - SP426087
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: a686c809-98ff-4089-a4de-ea9eefa40aaa